Tribunal: STF
Processo: ARE 1384857
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.12.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. COOOPERATIVA DE TURISMO PRESTADORA DE TRANSPORTE MEDIANTE CONTRATO. LEI FEDERAL Nº 11.771/2008. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DA AGRAVADA EM ATIVIDADE DE FRETAMENTO. OBJETO SOCIAL. CADASTRO NO MINISTÉRIO DO TURISMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO ART. 30, I  e V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal nº 11.771/2008), considerou que, na hipótese, o órgão competente para regular a atividade da Recorrida é o Ministério do Turismo. 



    2. A controvérsia referente ao enquadramento da Agravada, prestadora de serviço de transporte turístico mediante contrato celebrado com os hotéis, como atividade de fretamento, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional.



    3. Desse modo, concluir pela competência do Município para fiscalizar tal atividade e pela eventual aplicação de normas locais municipais, demandaria a prévia análise do objeto social da Agravada, para enquadrá-la na atividade pretendida pelo Município Recorrente, de modo que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, o que impede o trânsito do apelo extremo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.